Tribunal: TJES
Processo: 5004711-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004711-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
AGRAVADO: BRASITALIA - AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004711-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

AGRAVAD
A
:
BRASITALIA AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
,
eis que irresignado com os termos da decisão de
deferiu o pedido liminar formulado pela agravada BRASITALIA AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA para
“
determinar a
suspensão
do protesto realizado junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica, protocolo n. 1552/2020, no valor de R$ 19.728,5, bem como a
suspensão
da negativação do nome da Autora junto ao Serasa, pela mesma cobrança indicada nesta Demanda.”

Em síntese, aduz que é o real credor da agravada de forma que o pagamento realizado é equivocado, devendo ser mantida a restrição imposta.

O
recurso foi recebido somente no efeito devolutivo
(ID 936392)

A parte agravada apresentou contrarrazões
(
ID 1111017
).

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
27 de agosto
de 2021
.

Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Ilustre Des. Relatos para negar provimento ao recurso.
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004711-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

AGRAVAD
A
:
BRASITALIA AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, eis que irresignado com os termos da decisão de deferiu o pedido liminar formulado pela agravada BRASITALIA AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA para
“
determinar a
suspensão
do protesto realizado junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica, protocolo n. 1552/2020, no valor de R$ 19.728,5, bem como a
suspensão
da negativação do nome da Autora junto ao Serasa, pela mesma cobrança indicada nesta Demanda.”

Em síntese, aduz que é o real credor da agravada de forma que o pagamento realizado é equivocado, devendo ser mantida a restrição imposta.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

I
sto porque,
como já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido efeito,

tenho que
empresa
agravada, de fato, comprovou o pagamento da dívida, sendo certo que na cessão de crédito não se faz necessária a anuência do devedor, de modo que não se pode impor a ela a obrigação de saber quem é o seu credor.

Veja-se que o artigo 292, do Código Civil traz a seguinte dicção:

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Neste ínterim,
penso que a pretensão recursal de inscrever a agravada no rol dos inadimplentes é medida desarrazoada, já que esta efetivamente pagou o valor ao credor primitivo, daí porque não pode a empresa cessionária adotar medidas restritivas
em face da devedora.

De outro lado, verifico que a ocorrência de
periculum in verso
na manutenção da agravada como inadimplente, uma vez que tal circunstância afeta a sua atividade empresarial, podendo restringir sua atuação no mercado, especialmente quando comprova o pagamento da dívida.

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

Des. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004711-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

AGRAVAD
A
:
BRASITALIA AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CESSÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR – PAGAMENTO AO CREDOR PRIMITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO
.

I
.
A

empresa
agravada, comprovou o pagamento da dívida, sendo certo que na cessão de crédito não se faz necessária a anuência do devedor, de modo que não se pode impor a ela a obrigação de saber quem é o seu credor.

III.
A pretensão recursal de inscrever a agravada no rol dos inadimplentes é medida desarrazoada, já que esta efetivamente pagou o valor ao credor primitivo, daí porque não pode a empresa cessionária adotar medidas restritivas
em face da devedora.

I
V
.
Agravo de instrumento
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ______________.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.